Tribunal: TJES
Processo: 0005687-62.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005687-62.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAMARC - GRANITOS E MARMORES CACHOEIRO LTDA

APELADO: S & C GRAN MINERACAO LTDA - ME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
COMPRA E VENDA MERCANTIL – AQUISIÇÃO DE BLOCO DE GRANITO
–
VÍCIO DE QUALIDADE
–
ESCOLHA DA MERCADORIA PELA COMPRADORA DIRETAMENTE NA JAZIDA
–
PREÇO ACEITO
–
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
As correspondências eletrônicas colacionadas aos autos, evidenciam que o bloco de granito cuja qualidade é questionada pela autora foi escolhida diretamente na jazida por um de seus prepostos, conhecido como “marcador”.

2.
A própria requerente escolheu o produto objeto da compra e venda na própria jazida e aceitou o preço apresentado pela empresa vendedora, ora apelada.

3.
A míngua de elementos probatórios que indiquem a obrigação da vendedora de efetuar a troca ou compensação de valores decorrentes de uma qualidade inferior da pedra apresentada após o beneficiamento, o que, poderia estar previsto contratualmente, não há amparo para a pretensão reparatória deduzida na inicial.

4.
Tal conclusão infirma a necessidade da produção da prova pericial requerida pela autora, tendo em vista que teve a oportunidade de escolher o produto adquirido e aceitou o preço estipulado, o que torna irrelevante a exata especificação do bloco de granito.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GRAMARC – GRANITOS E MÁRMORES CACHOEIRO LTDA. EPP

em face da r. sentença de fls. 172/175 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação de resolução contratual c/c indenização por perdas e danos e pedido de tutela de urgência” que move em desfavor de
S & C GRAN MINERAÇÃO LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (fls. 195/200-verso), a recorrente alega, em síntese, que
(i)
“havia comprado 02 (dois) blocos de granito, do tipo Branco Siena, um de nº 79.687, no valor de R$ 5.543,64, devidamente pago (fl. 40), e o outro de nº 79.747, no valor de R$ 21.002,22, tendo este último apresentado coloração cinza, rajas pretas e movimentos com fissuras, após processo de beneficiamento (serrada e polimento)” (fl. 196);
(ii)
“o material vendido pela apelada fugiu muito das características da pedra original, o que ficou evidente com a apresentação de relatório fotográfico juntado com a inicial, as fls. 27/31, fato que tem prejudicado a comercialização desse material” (fl. 196);
(iii)
a prova testemunhal colhida ampara a pretensão autoral; e que
(iv)
“em relação a prova pericial, sua produção era essencial para confirmar os defeitos do material, que os mesmos só foram identificados após a serrada, que o bloco era de qualidade inferior e quais os prejuízos resultantes dos vícios” (fl. 200).

Na instância originária, a parte apelante
GRAMARC – GRANITOS E MÁRMORES CACHOEIRO LTDA. EPP
ajuizou “ação de resolução contratual c/c indenização por perdas e danos e pedido de tutela de urgência” em face da empresa
S & C GRAN MINERAÇÃO LTDA.
, sustentando que o bloco de granito de nº 279.747, adquirido junto a esta pelo valor total de R$26.545,86 (vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), desdobrados em duas duplicatas de igual valor (fls. 24 e 25), apresentou defeitos e qualidade inferior após realizado o beneficiamento.

Afirma, entretanto, que não obstante o contato realizado para a solução do impasse, a empresa vendedora levou o primeiro título emitido a protesto, o que ensejou a propositura da ação originária.

Segundo narrado na exordial, a requerente “é empresa de renome no ramo do mármore e granito do Sul do Estado do Espírito Santo, atuando com excelência nesta atividade há mais de 30 (trinta) anos, oferecendo produtos e serviços de qualidade, fato que lhe rendeu notoriedade no mercado e o privilégio de uma extensa cartela de clientes, não restrita apenas ao território nacional” (fl. 03).

Nesse contexto, as correspondências eletrônicas colacionadas às fls. 33/38, evidenciam que o bloco de granito cuja qualidade é questionada pela autora foi escolhido diretamente na jazida por um de seus prepostos, de função conhecida como “marcador”, como é de costume no ramo.

Ou seja, a própria requerente, após prévia avaliação, escolheu o produto objeto da compra e venda na própria jazida e aceitou o preço apresentado pela empresa vendedora, ora apelada.

Aliás, o funcionário responsável pela marcação do bloco de granito em questão, que afirmou possuir anos de experiência na função, foi ouvido em juízo como testemunha, oportunidade em que reiterou que lhe coube, em nome da
GRAMARC – GRANITOS E MÁRMORES CACHOEIRO LTDA. EP
, eleger a mercadoria para compra.

Portanto, a míngua de elementos probatórios que indiquem a obrigação da vendedora de efetuar a troca ou compensação de valores decorrentes de uma qualidade inferior da pedra apresentada após o beneficiamento, o que, poderia estar previsto contratualmente, não há amparo para a pretensão reparatória deduzida na inicial.

Tal conclusão infirma a necessidade da produção da prova pericial requerida pela autora, tendo em vista que teve a oportunidade de eleger o produto adquirido e aceitou o preço estipulado, o que torna irrelevante a exata especificação do bloco de granito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença.

Na sequência, considerando o improvimento do recurso majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico objeto da ação, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator